Tribunal: TJDFT
Processo: 0701996-25.2025.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Ementa. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. INVIÁVEL A REDUÇÃO DO ENCARGO FIXADO EM 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DO ALIMENTANTE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de procedência dos pedidos em ação de alimentos fixados em favor dos filhos infantes no percentual de 30% dos rendimentos brutos do alimentante, abatidos os descontos compulsórios, ao fundamento de adequação entre as necessidades dos alimentandos e a capacidade contributiva dos genitores.
2. Fatos relevantes. (i) os filhos possuem doze e onze anos de idade e mantêm padrão socioeconômico confortável; (ii) ambos os genitores são empregados públicos, com rendas estáveis, sendo a do alimentante significativamente superior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. O recurso consiste em saber se o percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do alimentante se mostra excessivo à luz do trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O dever de assistência material aos filhos “menores” decorre do poder familiar e da prioridade absoluta assegurada à criança e ao adolescente, impondo aos genitores obrigação recíproca de sustento (CF/1988, art. 227, e CC, arts. 1.630 e 1.694).
5. A fixação dos alimentos deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, incumbindo ao alimentante comprovar eventual impossibilidade de cumprir o encargo (CC, art. 1.694, § 1o; CPC, art. 373, II).
6. O percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do alimentante revela-se proporcional, pois corresponde a aproximadamente 15% (quinze por cento) por filho, prática consolidada, e reflete a diferença de rendas entre os genitores, sem impor encargo excessivo.
7. O regime de convivência não autoriza compensação da obrigação alimentar, pois o custeio direto durante a convivência decorre do poder familiar e não substitui a prestação fixada judicialmente.
8. Os alimentos não se limitam à soma de despesas comprovadas, abrangendo a manutenção do padrão de vida compatível com a condição econômica dos genitores, o que afasta a pretensão de redução baseada em planilhas de gastos.
9. Não configurada litigância de má-fé, pois ausente demonstração de conduta dolosa da parte autora voltada à alteração da verdade dos fatos ou uso indevido do processo (CPC, art. 80).
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação conhecida e desprovida.
____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CC, arts. 1.630 e 1.694, § 1o; CPC, arts. 370, 373, II, 487, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1684628, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 14.04.2023; TJDFT, acórdão 1806495, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 17.02.2024.